Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Construção de cerca. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de não fazer, que indeferiu requerimento de tutela de urgência voltado à proibição da demolição de cerca edificada nas imediações de imóvel, até o julgamento de mérito da ação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a demolição da cerca até a análise final do mérito estão presentes.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.
4. Os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram, com verossimilhança suficiente, a legalidade da construção da cerca nem a plausibilidade do direito alegado.
5. A pretensão do agravante foi indeferida administrativamente em processo que resultou em ato dotado de presunção de veracidade e autoexecutoriedade. Não há demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia capaz de justificar a intervenção judicial liminar.
6. A análise do mérito da controvérsia exige dilação probatória e contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento, recurso de cognição limitada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento pressupõe prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, ausentes no caso concreto. 2. Atos administrativos gozam de presunção de veracidade e autoexecutoriedade, o que impossibilita a concessão de tutela liminar para suspendê-los sem prova inequívoca de ilegalidade ou teratologia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Distrital no 6.138/2018.
Jurisprudência relevante citada: n/a.